Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749993-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA FREITAS DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo menor impúbere D. F. S. S. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 21571929, p. 45) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de Amil Assistência Médica S.A., indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21571928), o agravante argumenta que é portador de transtorno de espectro autista e ingressou com pedido de obrigação de fazer, a fim de obter cobertura pelo plano de saúde mantido pela agravada para sessões de psicologia, conforme recomendação médica. Acrescenta que é menor impúbere e que requereu os benefícios da gratuidade da justiça, já que “não seria possível arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família”. Sustenta que a importância recebida por sua genitora a título de remuneração mensal é utilizada para “sustentar toda a família”, constituída pelo autor, uma irmã recém-nascida, mãe e pai, o qual se encontra “sem rendimentos mensais”. Nesse contexto, destaca que a remuneração de sua mãe “é completamente destinado ao pagamento da moradia (R$ 2.800,00), da alimentação (R$ 1.500,00), e da saúde (R$ 1.400,00) da família”. Defende que possui “dupla presunção de hipossuficiência”, ao serem consideradas sua menoridade e sua condição de saúde delicada, “que necessitará de tratamento por muitos anos e possivelmente por toda a vida”. Ressalta que o juízo de hipossuficiência foi realizado também no âmbito da Defensoria Pública, o que foi averiguado a partir dos questionamentos de costume, razão pela qual esse órgão essencial à justiça optou por representá-lo judicialmente. Anota, ainda, que a análise de concessão da gratuidade da justiça não deve ter como único critério a remuneração percebida pelo autor, pois “é preciso verificar também se há disponibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento”. Requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento do processo original independentemente do recolhimento das custas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. Sobrevieram informações a respeito do proferimento de sentença pelo Juízo de origem, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e VIII, do CPC (ID 23145636). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem (processo n. 0707341-27.2020.8.07.0014), verifica-se que o autor/agravante postulou pela reconsideração do Juízo a quo acerca da decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e, em caso de negativa, pugnou pela desistência da ação. Ante a manutenção da mencionada decisão, foi proferida sentença (ID 23145636), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e VIII, do CPC. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso, porquanto foi confirmado o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, cuja decisão foi atacada por meio do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, consistente na análise do pedido de concessão do benefício indeferido na origem. Nessa linha, confiram-se excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora